Tribunal: TJDFT
Processo: 0730718-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EMBARAÇO À EFETIVAÇÃO DO PROCESO. APLICAÇÃO DE MULTA. 5% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

1. Todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo, deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil). Ademais, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV do Código de Processo Civil).

2. A impugnação apresentada pela agravada/executada traduz a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, haja vista que, ao afirmar que houve equívoco na sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, causou embaraço à efetivação do processo, levando o Juízo e a parte exequente a praticarem diligências, no decorrer de anos, em busca da empresa supostamente responsável. Somente cinco anos após a impugnação, foi possível constatar que não existiu o aludido equívoco.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.